Tribunal: TJSP
Processo: 1032651-65.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença que comporta reforma, para declarar a inexigibilidade – judicial e extrajudicial – do débito. Recurso provido.